Tribunal: TJMT
Processo: 1021534-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021534-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 042.091.941-40 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE NOBRES/MT (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL JERONIMO ZARPELLON (VÍTIMA), PAULO MIGUEL ZARPELLON (VÍTIMA), REINAM RAMOS DA SILVA (VÍTIMA), BRUNO LOPES DE SOUZA - CPF: 063.203.141-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUANN FELIPP SOUZA - CPF: 055.349.041-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS - CPF: 133.826.186-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA RODRIGUES DE LARA - CPF: 056.332.391-48 (TERCEIRO INTERESSADO), T. H. D. C. - CPF: 078.159.731-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NOETZOLD SOARES - CPF: 713.606.549-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA - CPF: 047.077.491-60 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO AUGUSTO BELEM - CPF: 021.092.841-70 (VÍTIMA), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIME DEROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
PRELIMINAR
DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
:
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
E
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS E
JULGADOS
NA AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR (
HABEAS CORPUS
N.
1
006820-06.2021.8.11.0000
) – IDENTIDADE DA MATÉRIA –
TESES

NÃO EXAMINADAS
–
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
MÉR
ITO
– 2. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
DO PACIENTE
– INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
AÇÃO PENAL COMPLEXA – INSTRUÇÃO DESIGNADA –
3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1. É pacífico o entendimento dos tribunais de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente
ob
riga

o não exame das teses e

a
extinção do processo que alberga
a
segunda

ação constitucional
, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de
Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores
do reexame
das matérias.

2
.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular,
por se tratar de feito complexo, com pluralidade de denunciados, vítimas e testemunhas,
não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público
.

3. Processo parcialmente extinto. E na parte remanescente, improcedente o pedido e denegada a ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
c
om pedido
de
liminar
,
impetrado
pelo advogado Lauro Gonçalo da Costa
, em
prol
de
Pedro Henrique Oliveira
, apontando como autoridade coatora
o
Juíz
o
da
Vara Única da Comarca de Nobres
-MT
.

Consta
desta impetração
que o paciente foi denunciado, juntamente com outros seis
réus
, nos autos da Ação Penal n.1000326-35.2021.8.11.0030, em tramite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo(art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal), porque, em tese, no dia10de fevereiro de2021, cinco indivíduos armados com pistolas e revólveres teriam rendido
as
pessoas que estavam na fazenda Sonho Dourado/São Cristóvão, situada na zona rural de Nobres, e

subtraído diversos objetos da propriedade, tais como:
notebook
, celular, drone, anel, relógio, eletrodomésticos, além de uma grande quantidade de defensivos agrícolas.

Relata
o
impetrante que
o paciente se encontra preso desde 19 de março de 2021, quando foi cumprido
o
mandado de prisão temporária expedido pela autoridade acoimada de coatora,
que
,
posteriormente
,
foi
convertida em preventiva.

Assevera que a
denúncia
foi recebida
no dia
22 de abril
de 2021
,
oportunidade em que foi
determin
ada
a citação do paciente e dos demais
réus
para apresentar
em
resposta à acusação.

Consigna que o paciente apresentou resposta à acusação no dia 13 de maio de 2021 e em seguida todos os demais
réus
também apresentaram suas peças defensivas
.

C
ontudo, no dia 10 de agosto do ano passado
,
o processo foi concluso para decisão e, desde então, encontra-se sem qualquer movimentação
;

e
que
até a presente data
está
aguarda
ndo
a designação
da
audiência de instrução e julgamento.

Com base nessas razões,
o
impetrante requer
eu
, liminarmente,
o relaxamento da prisão d
o
paciente
, com a expedição de alvará de soltura em
seu
favor

ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
111540505
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
113905498
, no qual fez um relato acerca da tramitação da ação penal correlata e das circunstâncias que levaram à prisão do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID
115276950
, opinou pela extinção
parcial
deste processo sem resolução do mérito, por
se tratar de
mera reiteração
dos pedidos
formulados nos autos do
Habeas Corpus
n.
1006820-06.2021.8.11.0000
,
cuja ordem
fo
i
denegad
a
por esta Segunda Câmara Criminal. E, em relação a tese remanescente, concernente ao alegado excesso de prazo, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção parcial do presente processo por
se tratar de
reiteração de pedidos.

Conforme foi
asseverado
pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer constante no ID
115276950
, os pedidos visando a
substituição
da prisão preventiva do paciente por
medidas cautelares alternativas e
da existência de predicados pessoais favoráveis, em verdade,
trata-se de reiteração daqueles já analisados e
julgados
por este órgão fracionário, o que significa dizer que
parte
do presente processo deve ser julgado extinto.

Com efeito, esta Segunda Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1006820-06.2021.8.11.0000
na sessão realizada no dia
30 de junho
de 2021, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos deduzidos nesta ação constitucional, tendo, naquela ocasião, denegado a ordem tal como se vê da ementa do acórdão:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO- 1. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ASSERTIVAS NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – E PRESENÇA DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO PREVENTIVA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO MODUS OPERANDI AUDAZ E GRAVOSO EM TESE EMPREGADO POR ELE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – 4. PREDICADOS PESSOAIS DOS PACIENTES – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O trancamento de ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, como a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal.

2. Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto restou demonstrada nestes autos, a necessidade da medida extremada diante da gravidade concreta da conduta delitiva e periculosidade do paciente, uma vez que, em tese, ele teria se associado a outros comparsas para roubar, mediante emprego de ameaça a diversas vítimas com arma de fogo, revelando, portanto, a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Sendo assim, embora
o
impetrante reitere
parte

d
os argumentos de que, na espécie, é suficiente a imposição das medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal; bem como o paciente tem predicados pessoais favoráveis, faz-se necessário repetir que a custódia cautelar reprochada foi decretada de forma fundamentada, tendo, ademais, seu prolator, justificado a sua
prolação
.

Por
conseguinte
, com exceção da alegação do excesso de prazo da prisão preventiva do paciente – que será examinado na sequência – os pleitos citados no início desta preliminar são mera reiteração daqueles que foram julgados na ação mandamental referida no parágrafo anterior, não podendo, pois, ser objeto de nova análise nesta oportunidade, daí por que o presente processo deve ser extinto em relação a essas teses.

Diante disso,
a
colho a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue que
o paciente
está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal
acima referida
, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Isso porque, das
informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora extrai-se o seguinte andamento processual:
a
denúncia
foi recebida
no dia
22 de abril
de 2021
,

oportunidade em que foi determinada a citação dos réus, os quais apresentaram resposta
à
acusação nas seguintes datas: Sheila Rodrigues de Lara
,
5
de maio de
2021
; Eduardo Henrique Martins dos Anjos, Luan Felipe Souza e Mateus Lousada Batalha dos Santos
,

11 de maio de
2021
; Pedro Henrique de Oliveira
[o
paciente
],

13
de maio de
2021
;
Kaio
Alexandre Fontoura da Silva
17
de junho de
2021
; e

Bruno Lopes de Souza
,

8
de julho de
2021
.

Depreende-se, outrossim, que as
preliminares
deduzidas
foram analisadas
, tendo o
juízo
de primeiro grau
design
ada
a audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de fevereiro de 2022, às 14h.

Ademais,
impõe-registrar que a
ação penal é complexa, pois
tem
sete
réus
,

cinco
vítimas
, e cerca
vinte
testemunhas
entre as da
acusação
,
da defesa e testemunhas comuns, além de
terem sido deduzidos vários
pedidos ao longo dos autos, tais como de revogação da prisão preventiva do paciente e
dos demais
corréus.

Daí por que é forçoso reconhecer que
inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pedidos protelatórios do Ministério Público,
razão pela qual
, na hipótese,

não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais,
não se pode olvidar
que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, isso significando dizer que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para
conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO
PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, deixo de examinar os pedidos que são mera reiteração daqueles apreciados e denegados por esta Segunda Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1006820-06.2021.8.11.0000
; por conseguinte, julgo parcialmente extinto o presente processo.

E, na parte remanescente, tenho por improcedente o pleito deduzido em favor de
Pedro Henrique de Oliveira
,

denegando

a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022